Tribunal: TJDFT
Processo: 0717551-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717551-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PRINTPEL COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME RECORRIDO: JOSE ANTÔNIO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Possível a concessão da Gratuidade de Justiça para pessoas jurídicas, nos termos do verbete número 481 do entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, desde que comprovada a hipossuficiência alegada. 3. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente aponta violação aos artigos 290 e 321, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de nulidade da sentença. Aduz a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional pela não apreciação da totalidade das alegações e dos documentos apresentados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 290 e 321, ambos do Código de Processo Civil, porque, “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010